Tribunal: TJES
Processo: 5030177-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. DADOS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA INDEVIDA DE SIGILO BANCÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO ICMS APURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Comercial de Móveis Monteiro Ltda. – ME contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, por meio da qual se pretendia a invalidação do Auto de Infração nº 2.081.608-1, da CDA nº 07966/2016 e dos efeitos deles decorrentes. A apelante sustentou nulidade da autuação fiscal por utilização de informações prestadas por operadoras de cartões de crédito e débito, invalidade derivada da CDA e caráter confiscatório da multa aplicada, no valor de R$ 113.064,75, superior ao ICMS apurado, de R$ 64.070,04, requerendo, subsidiariamente, a limitação da penalidade a 100% do tributo devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização, pela Administração Tributária, de informações prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito gera nulidade do Auto de Infração nº 2.081.608-1 por violação ao sigilo bancário; (ii) estabelecer se a CDA nº 07966/2016 deve ser integralmente anulada em razão de suposto vício originário do lançamento; e (iii) determinar se a multa tributária aplicada em valor superior ao ICMS devido possui efeito confiscatório e deve ser limitada ao patamar de 100% do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Tributária pode utilizar informações obtidas junto a terceiros sujeitos a deveres instrumentais, inclusive administradoras de cartões de crédito e débito, quando observa os limites normativos, preserva o sigilo fiscal e emprega os dados para finalidade específica de fiscalização tributária.

O compartilhamento de informações fiscais relativas a operações com cartões de crédito e débito não configura, por si só, quebra indevida de sigilo bancário quando não há demonstração de exposição arbitrária de dados bancários individualizados, acesso irregular a movimentações financeiras em sentido estrito ou utilização de informações estranhas à apuração tributária.

O contribuinte deve demonstrar concretamente o vício capaz de afastar a presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade do lançamento fiscal, não bastando a alegação genérica de impossibilidade de utilização de dados fornecidos por operadoras de cartões.

A subsistência do lançamento quanto ao imposto exigido impede a anulação integral da CDA nº 07966/2016, pois eventual excesso no valor da penalidade não contamina automaticamente a totalidade do crédito tributário, autorizando apenas a adequação do quantum sancionatório aos limites constitucionais.

A vedação constitucional ao confisco também incide sobre multas tributárias, pois a sanção pecuniária, embora tenha finalidade repressiva e preventiva, deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva.

A multa tributária superior ao valor do tributo devido possui caráter confiscatório, razão pela qual deve ser limitada ao montante equivalente a 100% do ICMS apurado, com afastamento apenas da parcela excedente.

A redução da multa não configura julgamento extra petita, pois a autora questionou desde a origem o caráter confiscatório da penalidade, e a apelação formulou pedido subsidiário expresso de limitação da multa ao valor do tributo devido.

O parcial provimento do recurso impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos de cada parte em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada uma delas, observada a suspensão de exigibilidade em favor da parte beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização, pelo Fisco, de informações prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito para apuração de omissão de receitas não viola o sigilo bancário quando preservado o sigilo fiscal e ausente demonstração concreta de irregularidade procedimental. 2. O excesso quantitativo da multa tributária não invalida integralmente o auto de infração nem a CDA quando é possível conservar o lançamento quanto ao tributo e expurgar apenas a parcela sancionatória inconstitucional. 3. A multa tributária punitiva superior a 100% do valor do tributo devido possui efeito confiscatório e deve ser reduzida ao limite do montante da obrigação principal. 4. A limitação da multa tributária ao valor do tributo não configura julgamento extra petita quando a causa de pedir impugna o caráter confiscatório da penalidade e o recurso formula pedido subsidiário expresso nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 86, 98, § 3º, 141, 487, I, e 492; LC nº 105/2001, art. 6º; CTN, art. 144, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.430/1996, art. 44, § 1º-A; Lei Complementar nº 123/2006, art. 13, § 1º, XIII, “f”; CTN, art. 135; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 601.314, Tema 225, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.12.2010; STF, RE 855.091, Tema 863, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.02.2024; STF, RE 754.554 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.10.2013; STF, ARE-AgR 1.579.133/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.02.2026, DJe 16.03.2026; TJES, ApelRemNec 5000037-65.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data 30.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030177-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. DADOS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA INDEVIDA DE SIGILO BANCÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO ICMS APURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Comercial de Móveis Monteiro Ltda. – ME contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, por meio da qual se pretendia a invalidação do Auto de Infração nº 2.081.608-1, da CDA nº 07966/2016 e dos efeitos deles decorrentes. A apelante sustentou nulidade da autuação fiscal por utilização de informações prestadas por operadoras de cartões de crédito e débito, invalidade derivada da CDA e caráter confiscatório da multa aplicada, no valor de R$ 113.064,75, superior ao ICMS apurado, de R$ 64.070,04, requerendo, subsidiariamente, a limitação da penalidade a 100% do tributo devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização, pela Administração Tributária, de informações prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito gera nulidade do Auto de Infração nº 2.081.608-1 por violação ao sigilo bancário; (ii) estabelecer se a CDA nº 07966/2016 deve ser integralmente anulada em razão de suposto vício originário do lançamento; e (iii) determinar se a multa tributária aplicada em valor superior ao ICMS devido possui efeito confiscatório e deve ser limitada ao patamar de 100% do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Tributária pode utilizar informações obtidas junto a terceiros sujeitos a deveres instrumentais, inclusive administradoras de cartões de crédito e débito, quando observa os limites normativos, preserva o sigilo fiscal e emprega os dados para finalidade específica de fiscalização tributária.

O compartilhamento de informações fiscais relativas a operações com cartões de crédito e débito não configura, por si só, quebra indevida de sigilo bancário quando não há demonstração de exposição arbitrária de dados bancários individualizados, acesso irregular a movimentações financeiras em sentido estrito ou utilização de informações estranhas à apuração tributária.

O contribuinte deve demonstrar concretamente o vício capaz de afastar a presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade do lançamento fiscal, não bastando a alegação genérica de impossibilidade de utilização de dados fornecidos por operadoras de cartões.

A subsistência do lançamento quanto ao imposto exigido impede a anulação integral da CDA nº 07966/2016, pois eventual excesso no valor da penalidade não contamina automaticamente a totalidade do crédito tributário, autorizando apenas a adequação do quantum sancionatório aos limites constitucionais.

A vedação constitucional ao confisco também incide sobre multas tributárias, pois a sanção pecuniária, embora tenha finalidade repressiva e preventiva, deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva.

A multa tributária superior ao valor do tributo devido possui caráter confiscatório, razão pela qual deve ser limitada ao montante equivalente a 100% do ICMS apurado, com afastamento apenas da parcela excedente.

A redução da multa não configura julgamento extra petita, pois a autora questionou desde a origem o caráter confiscatório da penalidade, e a apelação formulou pedido subsidiário expresso de limitação da multa ao valor do tributo devido.

O parcial provimento do recurso impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos de cada parte em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada uma delas, observada a suspensão de exigibilidade em favor da parte beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização, pelo Fisco, de informações prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito para apuração de omissão de receitas não viola o sigilo bancário quando preservado o sigilo fiscal e ausente demonstração concreta de irregularidade procedimental. 2. O excesso quantitativo da multa tributária não invalida integralmente o auto de infração nem a CDA quando é possível conservar o lançamento quanto ao tributo e expurgar apenas a parcela sancionatória inconstitucional. 3. A multa tributária punitiva superior a 100% do valor do tributo devido possui efeito confiscatório e deve ser reduzida ao limite do montante da obrigação principal. 4. A limitação da multa tributária ao valor do tributo não configura julgamento extra petita quando a causa de pedir impugna o caráter confiscatório da penalidade e o recurso formula pedido subsidiário expresso nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 86, 98, § 3º, 141, 487, I, e 492; LC nº 105/2001, art. 6º; CTN, art. 144, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.430/1996, art. 44, § 1º-A; Lei Complementar nº 123/2006, art. 13, § 1º, XIII, “f”; CTN, art. 135; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 601.314, Tema 225, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.12.2010; STF, RE 855.091, Tema 863, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.02.2024; STF, RE 754.554 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.10.2013; STF, ARE-AgR 1.579.133/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.02.2026, DJe 16.03.2026; TJES, ApelRemNec 5000037-65.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data 30.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030177-82.2023.8.08.0024

APELANTE: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. DÉBORA M. A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA. – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual se pretendeu a invalidação do Auto de Infração nº 2.081.608-1, da CDA nº 07966/2016 e dos efeitos deles decorrentes.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 18860394 e integrada pela decisão id 18860407, julgou improcedente o pedido autoral, revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem consignou, em síntese, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade; que a autuação fiscal partiu de informações prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito; que tal compartilhamento de dados não configuraria, por si só, quebra indevida de sigilo bancário; e que, embora a multa aplicada no Auto de Infração nº 2.081.608-1, no montante de R$ 113.064,75, superasse o valor de ICMS apurado, de R$ 64.070,04, o que lhe conferiria caráter confiscatório na parcela excedente, não seria possível reduzi-la de ofício, ao fundamento de que o pedido formulado na petição inicial teria se limitado à declaração de nulidade integral do auto de infração. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) o Auto de Infração nº 2.081.608-1 estaria eivado de nulidade, pois fundado em informações obtidas junto a operadoras de cartões de crédito e débito sem a observância das garantias inerentes ao procedimento fiscal; (ii) a CDA nº 07966/2016, originária do referido auto de infração, também deveria ser anulada, por decorrer de lançamento supostamente inválido; (iii) a multa aplicada ostentaria nítido caráter confiscatório, por superar o valor do tributo exigido; e (iv) subsidiariamente, caso não acolhida a pretensão anulatória integral, deveria ser determinada a redução da multa ao limite de 100% do valor do tributo devido. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para limitar a penalidade ao montante equivalente ao imposto devido.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, nas quais pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que o auto de infração foi regularmente lavrado; que não houve violação ao sigilo bancário; que os dados compartilhados pelas administradoras de cartões de crédito e débito teriam natureza fiscal e sistêmica; e que, embora a parte apelante tenha formulado pedido subsidiário de redução da multa, a sentença deve ser preservada por seus próprios fundamentos.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à análise da pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, especialmente para verificar: se há nulidade no Auto de Infração nº 2.081.608-1 em razão da utilização de informações prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito; se a CDA nº 07966/2016 deve ser invalidada em decorrência de suposto vício originário do lançamento; e se a multa tributária aplicada ostenta efeito confiscatório por superar o valor do imposto exigido.

No caso concreto, como já mencionado, a ação originária foi ajuizada por COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA. – ME em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 2.081.608-1, que embasou a CDA nº 07966/2016 e originou execução fiscal. A pretensão autoral esteve alicerçada, em linhas gerais, em duas causas de pedir: a suposta ilicitude na obtenção de informações de vendas realizadas por meio de cartões de crédito e débito e o caráter confiscatório da multa aplicada.

A sentença recorrida afastou a alegação de nulidade do procedimento fiscal, por entender que as informações prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária não configuram, por si só, indevida quebra de sigilo bancário, especialmente diante da existência de disciplina normativa autorizadora da fiscalização e do compartilhamento de dados para fins tributários. Também reconheceu que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao contribuinte demonstrar concretamente o vício capaz de desconstituir o lançamento fiscal.

Nesse ponto, não vislumbro fundamento suficiente para a invalidação integral do auto de infração.

Com efeito, a fiscalização tributária, no exercício regular de sua competência constitucional e legal, pode valer-se de informações obtidas junto a terceiros obrigados ao cumprimento de deveres instrumentais, desde que observados os limites normativos e a preservação do sigilo fiscal. No caso, a insurgência recursal não demonstra, de maneira concreta, que tenha havido exposição indevida de dados bancários individualizados, acesso arbitrário a movimentações financeiras em sentido estrito ou utilização de informações estranhas à finalidade fiscalizadora. O que se extrai do conjunto processual é que a autuação foi fundada na comparação entre dados fiscais declarados pelo contribuinte e informações relativas a operações com cartões de crédito e débito, utilizadas para apuração de possível omissão de receitas ou de saídas de mercadorias sem emissão do documento fiscal correspondente.

Não se desconhece a proteção constitucional à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados. Todavia, essa proteção não impede, de modo absoluto, o exercício da atividade fiscalizatória do Estado, notadamente quando o compartilhamento de informações ocorre no âmbito da Administração Tributária, sob dever de sigilo e com finalidade específica de apuração de obrigação tributária. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar controvérsias correlatas sobre acesso e compartilhamento de informações fiscais, tem assentado a constitucionalidade de mecanismos de transferência de dados à Administração Tributária quando preservadas as garantias legais do contribuinte e o sigilo fiscal. Neste sentido também é o entendimento desta Corte:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO
E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO POR OMISSÃO DE RECEITA. DADOS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS. SIGILO BANCÁRIO
. ART. 6º DA LC 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ICMS E REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 225 E TEMA 863 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. ? ação anulatória proposta por aros auto peças Ltda. Me objetivando a desconstituição do auto de infração nº 5.044.806-6 lavrado pelo fisco estadual do Espírito Santo com base em suposta omissão de receita apurada a partir de divergência entre valores declarados pela empresa e dados fornecidos por operadoras de cartões de crédito e débito resultando em crédito tributário de R$ 151.15070 incluindo multa de 177%. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos mantendo o lançamento do imposto mas limitando a multa a 100% do tributo. Apelações cruzadas foram interpostas pelo estado visando restabelecer a totalidade da autuação e pela empresa buscando a nulidade integral do lançamento. II. Questão em discussão 2. ? há três questões em discussão: (I) definir se a utilização de dados de operadoras de cartão de crédito sem autorização judicial viola o sigilo bancário; (II) estabelecer se houve afronta ao contraditório no procedimento administrativo fiscal; (III) determinar se a multa fixada em 177% do tributo tem caráter confiscatório e deve ser limitada a 100%. III. Razões de decidir 3. ?
a obtenção de dados de administradoras de cartões de crédito pelo fisco com base no art. 6º da LC 105/2001 não configura violação ao sigilo bancário conforme decidido pelo STF no re 601.314 com repercussão geral reconhecida no tema 225. 4. ? o STF reconhece que o dispositivo legal transfere o dever de sigilo das instituições financeiras à administração tributária o que afasta a necessidade de autorização judicial para o repasse de tais dados
. 5. ? o lançamento fiscal com base em cruzamento de informações declaradas pelo contribuinte e dados das operadoras de cartão é válido e não ofende o contraditório quando a parte é devidamente notificada no curso da fiscalização. 6. ? a jurisprudência do TJES reafirma a constitucionalidade da utilização de dados de operadoras de cartão como meio de prova para fins de constituição do crédito tributário sem que isso implique nulidade do lançamento. 7. ? a cobrança de ICMS sobre mercadorias sujeitas à substituição tributária não foi comprovadamente realizada em desconformidade inexistindo erro de direito ou base de cálculo que justifique a nulidade integral do auto de infração. 8. ? a multa de 177% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório violando o art. 150 IV da CF/1988 conforme jurisprudência consolidada do STF inclusive no julgamento do tema 863 de repercussão geral. 9. ? o STF admite multa qualificada de até 100% do débito tributário ou até 150% em caso de reincidência comprovada conforme art. 44 § 1º-a da Lei 9.430/96 com a redação da Lei 14.689/23 o que não se aplica ao caso concreto. 10.? a decisão de primeiro grau ao limitar a multa a 100% do valor do tributo está em conformidade com precedentes do STF e do próprio TJES que vedam aplicação de penalidade com carga excessiva. 11.? os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido nos termos do tema 1076 do STJ o qual reconhece que ausente condenação a base de cálculo dos honorários é o valor da vantagem econômica efetivamente obtida pela parte vencedora. lV. Dispositivo e tese 12.? recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. ? a utilização de dados fornecidos por operadoras de cartão de crédito pelo fisco nos termos do art. 6º da LC 105/2001 não viola o sigilo bancário. 2. ? o contraditório é respeitado no procedimento fiscal quando há prévia notificação do contribuinte no curso da fiscalização. rf. 3. ? a multa tributária superior a 100% do valor do tributo tem caráter confiscatório e deve ser limitada salvo hipótese legal de reincidência expressamente configurada. 4. ? em ação sem condenação os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 150 IV; LC 105/2001 art. 6º; CTN art. 144 § 1º; CPC art. 85 §§ 2º e 11; Lei 9.430/96 art. 44 § 1º-a. Jurisprudência relevante citada: STF re 601.314 tema 225 Rel. Min. Dias toffoli plenário j. 15.12.2010; STF re 855.091 tema 863 Rel. Min. Luiz fux j. 23.02.2024; STF re 754.554 AGR Rel. Min. Celso de Mello j. 22.10.2013; TJES AI 5008802-97.2023.8.08.0000 Rel. Des. Julio cesar costa de oliveira j. 21.09.2023; TJES AI 5003380-10.2024.8.08.0000 Rel. Des. Julio cesar costa de oliveira j. 14.08.2024; TJES AI 5006048-51.2024.8.08.0000 Rel. Des. Marianne judice de mattos j. 16.09.2024 (
TJES
; ApelRemNec 5000037-65.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Data
30/03/2026
) (destaquei)

A própria sentença recorrida, nesse particular, examinou a tese defensiva da contribuinte e concluiu que a autuação observou o regime jurídico aplicável, não havendo demonstração de nulidade do procedimento. A apelante, embora reitere a alegação de quebra de sigilo, não aponta vício concreto apto a infirmar a presunção de legitimidade do lançamento, limitando-se a defender, em termos gerais, a impossibilidade de utilização das informações fornecidas pelas operadoras de cartões. Tal argumentação, desacompanhada de demonstração objetiva de irregularidade procedimental, não basta para a anulação integral do auto de infração.

Também não prospera, por consequência, o pedido de anulação integral da CDA nº 07966/2016. A certidão de dívida ativa é título executivo que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais. Reconhecida a subsistência do lançamento tributário quanto ao imposto exigido e ausente nulidade integral do auto de infração, não há fundamento para desconstituir integralmente a inscrição em dívida ativa. Eventual excesso na penalidade não conduz, automaticamente, à nulidade total do crédito, mas apenas à adequação do quantum sancionatório aos limites constitucionais.

A controvérsia merece solução diversa, entretanto, quanto à multa aplicada.

A sentença recorrida registrou expressamente que, em decorrência do Auto de Infração nº 2.081.608-1, foi aplicada multa no valor de R$ 113.064,75, enquanto o valor apurado a título de ICMS foi de R$ 64.070,04. A partir desses dados, o próprio Juízo de origem reconheceu que a penalidade superou o valor do tributo devido e, por isso, ultrapassou o limite tolerado pela vedação constitucional ao confisco. Ainda assim, deixou de reduzir a penalidade por entender que o pedido inicial teria sido apenas de declaração de nulidade integral do auto de infração, de modo que a limitação da multa configuraria julgamento fora dos limites da demanda.

Com a devida vênia, esse ponto da sentença deve ser reformado.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 150, inciso IV:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;”

Embora o dispositivo se refira expressamente a tributo, a jurisprudência constitucional consolidou compreensão no sentido de que a vedação ao efeito confiscatório também incide sobre as multas tributárias, pois a sanção pecuniária, ainda que destinada a reprimir o ilícito fiscal e a desestimular condutas contrárias à legislação, não pode assumir dimensão desproporcional, incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva.

A multa tributária possui função repressiva e preventiva. Contudo, essa finalidade legítima não autoriza a imposição de penalidade em montante manifestamente excessivo, sob pena de converter a sanção em instrumento de expropriação patrimonial. O poder sancionatório do Estado, inclusive em matéria fiscal, está submetido a limites constitucionais materiais, dentre os quais sobressaem a proporcionalidade e a vedação ao confisco.

No caso dos autos, não há controvérsia relevante quanto aos valores consignados na sentença: o ICMS devido foi apurado em R$ 64.070,04, ao passo que a multa alcançou R$ 113.064,75. A penalidade, portanto, correspondeu a valor superior ao próprio imposto exigido. Em tais circunstâncias, mostra-se adequada a limitação da multa ao montante do tributo devido, ou seja, ao patamar de 100% do imposto, afastando-se apenas a parcela excedente. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA. ALEGADO EFEITO CONFISCATÓRIO. PATAMAR DE 100%. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa tributária de caráter punitivo fixada no patamar de até 100% do valor do tributo possui natureza confiscatória; e (ii) saber se a exigência de obrigação acessória instituída por portaria viola o princípio da legalidade e a hierarquia das normas.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo
. 4. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, que entende que multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Fonte: (
STF
; ARE-AgR 1.579.133; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 25/02/2026; DJE
16/03/2026
) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1) apelações cíveis interpostas contra sentença que em ação anulatória julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir a multa tributária ao patamar de 100% do valor do imposto mantendo hígido o auto de infração lavrado contra empresa optante do simples nacional por omissão de receitas apurada a partir da divergência entre os valores declarados e as informações prestadas por administradoras de cartão de crédito. II. Questão em discussão 2) há duas questões em discussão: (I) saber se a empresa optante do simples nacional autuada por omissão de receitas decorrente de operações desacobertadas de documento fiscal submete-se à legislação tributária estadual inclusive quanto à alíquota do ICMS; e (II) saber se o auto de infração padece de nulidade e se a multa aplicada possui caráter confiscatório. III. Razões de decidir 3) rejeita-se a preliminar de inovação recursal quando a matéria impugnada fora expressamente tratada na sentença não havendo que se falar em supressão de instância. 4) a legislação do simples nacional é afastada nas hipóteses de operações ou prestações desacobertadas de documento fiscal sujeitando-se o contribuinte à legislação aplicável às demais pessoas jurídicas nos termos da alínea f do inciso XIII do § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006 de modo que correta a aplicação da alíquota interna de 17% sobre o valor das vendas não declaradas. 5) é regular o procedimento fiscal que com base em informações prestadas por administradoras de cartão de crédito e débito apura a omissão de receitas. 6) a ausência de vício formal que comprometa o exercício do direito de defesa do contribuinte impede a declaração de nulidade do auto de infração em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullités sans grief). 7)
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta corte a multa punitiva não pode ultrapassar o patamar de 100% do valor do tributo devido sob pena de violação ao princípio do não confisco
. 8) caracterizada a sucumbência recíproca visto que a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida. lV. Dispositivo e tese 9) recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:/1. O recolhimento de ICMS na forma do simples nacional não se aplica à operação ou prestação desacobertada de documento fiscal hipótese em que a tributação observará a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas conforme a alínea f do inciso XIII do § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006. 2. Limita-se a multa tributária punitiva a 100% do valor do débito tributário por força do princípio do não confisco. /dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 150 IV; Lei Complementar nº 123/2006 art. 13 § 1º XIII f. Jurisprudência relevante citada: STF tema 863 de repercussão geral. (
TJES
; ApelRemNec 5005584-86.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data
08/05/2026
) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA PUNITIVA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame apelações cíveis interpostas pelo município de vitória e por iris José de Lima e outros contra sentença proferida nos embargos à execução opostos em face de execução fiscal fundada na CDA nº 1087/2003 referente à cobrança de ISSQN e multa por serviços de corretagem de seguros prestados entre 11/1998 e 09/1999. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos para excluir os sócios do polo passivo da execução e reduzir a multa ao patamar de 100% do valor do imposto. O município sustenta a legitimidade passiva dos sócios e a constitucionalidade da multa. Os embargantes em apelo adesivo alegam cerceamento de defesa incompetência tributária do município de vitória e ilegalidade da multa por descumprimento de obrigação acessória. II. Questão em discussão há quatro questões em discussão: (I) definir se é legítima a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal apenas porque seus nomes constam na CDA; (II) estabelecer se a multa aplicada possui caráter confiscatório; (III) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (IV) verificar a legalidade da multa por descumprimento de obrigação acessória. III. Razões de decidir a responsabilidade pessoal de sócios por dívida tributária exige a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de Lei contrato social ou estatutos nos termos do art. 135 do CTN. Embora a CDA goze de presunção relativa de liquidez e certeza e o STJ tenha firmado entendimento de que constando o nome do sócio na CDA incumbe-lhe provar a inexistência dos requisitos do art. 135 do CTN a responsabilização pessoal pressupõe prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. A ausência de processo administrativo específico para apurar a conduta dos sócios constitui vício na formação do título executivo afastando a legitimidade passiva destes. A multa tributária punitiva submete-se ao princípio da vedação ao confisco (art. 150 IV da CF) devendo o valor da obrigação principal funcionar como limite da sanção. A multa fixada em valor superior a 100% do tributo devido revela caráter confiscatório legitimando sua redução pelo poder judiciário a patamar não superior ao valor do imposto. Não há cerceamento de defesa quando a parte intimada para especificar as provas que pretende produzir permanece inerte operando-se a preclusão. O art. 370 do CPC não impõe ao magistrado o dever de determinar de ofício a produção de prova pericial quando a parte não cumpre adequadamente seu ônus probatório. A não apresentação de documentos fiscais solicitados pelo fisco caracteriza descumprimento de obrigação acessória legitimando a imposição de multa desde que observados os limites constitucionais. O ente federado competente para instituir o tributo pode estabelecer deveres instrumentais destinados a viabilizar a fiscalização e a arrecadação. lV. Dispositivo e tese recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A inclusão do nome do sócio na CDA não afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa para sua responsabilização pessoal com fundamento no art. 135 do CTN. 2.
A multa tributária punitiva superior a 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório e deve ser reduzida ao limite do montante da obrigação principal.
3. Opera-se a preclusão quanto à produção de prova quando a parte intimada para especificá-la permanece inerte. 4. O descumprimento de obrigação acessória legitima a imposição de multa desde que respeitado o princípio da vedação ao confisco. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 150 IV; CTN art. 135; CPC arts. 370 e 85 §11. Jurisprudência relevante citada: STJ RESP 1.104.900/ES primeira seção rito dos repetitivos; STJ agint no aresp 960.550/BA Rel. Min. Herman benjamin segunda turma j. 15/12/2016; STJ aresp 1.700.670/GO Rel. Min. Gurgel de faria primeira turma j. 09/03/2021; STJ RESP 1.116.792/PB Rel. Min. Luiz fux primeira seção j. 24/11/2010; TJES AC 5005609-52.2021.8.08.0030 Rel. Desª conv. Débora Maria ambos Corrêa da Silva j. 21/03/2023. (
TJES
; ApCiv 0028409-08.2006.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Data
06/05/2026
) (destaquei)

Essa solução não importa anulação integral do auto de infração, tampouco desconstituição total da CDA. Trata-se, antes, de controle judicial do excesso sancionatório, preservando-se o lançamento quanto ao crédito tributário principal e quanto à multa no limite constitucionalmente admissível. A medida é compatível com o princípio da conservação dos atos administrativos e com a compreensão de que o vício de excesso quantitativo não contamina todo o lançamento quando for possível expurgar apenas a parcela inválida.

Também não há violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Dispõem referidos dispositivos:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

A correlação entre pedido e sentença deve ser compreendida a partir da postulação deduzida em juízo, da causa de pedir apresentada e da extensão da devolução recursal. A autora, desde a origem, questionou a multa por suposto caráter confiscatório. Ainda que tenha requerido a nulidade do auto de infração, a redução da penalidade representa providência menos gravosa, logicamente compreendida na pretensão de afastamento da exigência reputada inconstitucional. Ademais, em sede recursal, a apelante formulou pedido subsidiário expresso para que fosse determinada a redução do valor da multa na parte em que ultrapassasse 100% do tributo devido.

Assim, ainda que se pudesse cogitar alguma limitação do pedido inicial, a matéria foi expressamente devolvida ao Tribunal por meio da apelação, cabendo a este Colegiado apreciar o pedido subsidiário deduzido pela recorrente. Não há, portanto, julgamento extra petita, mas acolhimento parcial da pretensão recursal nos exatos limites da insurgência.

A solução que ora se propõe é, pois, a manutenção da sentença quanto à validade do auto de infração e da CDA em seus aspectos formais e quanto à inexistência de nulidade decorrente da utilização de informações prestadas por operadoras de cartões de crédito e débito, reformando-a apenas para limitar a multa tributária ao valor do imposto devido, afastando-se a parcela que exceder 100% do ICMS apurado.

Inegável, pois, que a multa tributária não deve ser superior ao valor do tributo cobrado, ficando sujeita à proibição constitucional do efeito confiscatório, em obediência aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade.

O parcial provimento do recurso impõe, por consequência, a redistribuição do ônus de sucumbência.

Na sentença, a parte autora foi condenada ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Todavia, com o acolhimento parcial da pretensão recursal, a autora obtém proveito econômico correspondente à redução da multa na parte que ultrapassou o valor do imposto devido, enquanto o Estado preserva a exigibilidade do crédito tributário principal e da multa limitada ao patamar de 100% do tributo.

Incide, portanto, o art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

A sucumbência recíproca deve refletir, tanto quanto possível, o êxito e a derrota de cada litigante. No caso, a autora não obteve a anulação integral do auto de infração nem da CDA, mas logrou reduzir a multa em montante juridicamente relevante. O Estado, por sua vez, decaiu quanto à parcela confiscatória da penalidade, mas permaneceu vencedor no tocante à validade substancial da autuação e à subsistência do crédito fiscal remanescente.

Diante desse cenário, mostra-se adequado redistribuir o ônus sucumbencial, estabelecendo honorários advocatícios em favor dos patronos de cada parte no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido por cada uma delas, observada, em relação à parte autora, a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, os honorários devidos pela parte autora ao Estado do Espírito Santo deverão incidir à razão de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo ente público, correspondente à parcela do crédito tributário mantida. Por sua vez, os honorários devidos pelo Estado do Espírito Santo à parte autora deverão incidir à razão de 10% sobre o proveito econômico obtido pela contribuinte, correspondente à redução da multa na parte excedente ao valor do imposto devido. As custas e despesas processuais deverão ser distribuídas na mesma proporção do proveito econômico de cada litigante, respeitada a suspensão de exigibilidade em favor da beneficiária da gratuidade judiciária, e a isenção de que goza o Estado.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar em parte a sentença e limitar a multa tributária aplicada no Auto de Infração nº 2.081.608-1 ao valor do imposto devido, afastando-se a parcela excedente a 100% do ICMS apurado, mantida a sentença quanto aos demais fundamentos; e, em razão do parcial provimento, redistribuir o ônus de sucumbência, fixando honorários advocatícios em favor dos patronos de cada parte em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada uma delas, na forma da fundamentação, observada a suspensão de exigibilidade quanto à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar